Tribunal: STF
Processo: MS 38275
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Desembargador Carlos Henrique Abrão contra decisão monocrática por mim proferida, mediante a qual, por não constatar flagrante ofensa a direito líquido e certo do embargante, deneguei a segurança pleiteada, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do STF (e-doc. 69). 



    O embargante sustenta, em apertada síntese, que o decisum teria partido de premissas equivocadas e que estaria eivado de omissão, verbis:



    “[...] 4. Em primeiro lugar, importa observar que há omissão na decisão embargada, porque há fato superveniente relevante – qual seja, o deferimento de nova liminar favorável a Carlos Henrique Abrão no âmbito do CNJ. Com efeito, em sentido diametralmente oposto à liminar anterior e ao decisum ora embargado, no dia 08 de novembro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel DEFERIU A LIMINAR E SUSPENDEU A TRAMITAÇÃO DO PAD PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA (DOCUMENTO ANEXO).



    5. A nobre Relatora destacou três aspectos fundamentais: i) ausência de justa causa para instauração do PAD; ii) matéria exclusivamente jurisdicional; iii) nenhum prejuízo aos jurisdicionados, não tendo o Magistrado agido com dolo, culpa ou omissão. Descartando na origem tipicidade de ato administrativo infracional, referida decisão mantém-se em vigor e, uma vez que o CNJ está com o seu quadro desfalcado, não há data para a sua eventual ratificação.



    6. Isso significa que, a rigor, não é o caso de denegar a segurança.



    [...]



    9. Há, por fim, outra omissão relevante. Os fatos narrados tiveram início em dezembro de 2020, defesa prévia apresentada em março de 2021 e rejeitada no dia 25 de agosto do mesmo ano, cujo feito permaneceu PARADO POR MAIS DE 05 MESES CONCLUSOS COM O PRESIDENTE RELATOR.



    Se o procedimento administrativo tem duração prevista de 141 dias, toma-se o fato de que, por força das liminares do CNJ e pela decisão de Vossa Excelência, outros 100 dias se passaram, totalizando 250 dias sem qualquer expectativa de transpor a barreira que impede, por consequência, o início do procedimento administrativo. Não se trata aqui da prescrição quinquenal de direito material, mas sim daquela administrativa procedimental, na qual o intérprete deve abstrair da forma o seu conteúdo para o resultado de eficácia, uma vez que não pode o impetrante, em sã consciência, permanecer por prazo incerto e indefinido, submetido a um iníquo procedimento cuja sanção prevista é das mais rigorosas, sem qualquer proporcionalidade ou racionalidade na sua pressuposição.” (e-doc. 64 – sem os grifos do original)



    Ao final, requer que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração, “com determinação de encerramento do PAD perante o TJSP por ausência de justa causa.” (e-doc. 64)



    É o relatório. Decido.



    Como é cediço, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial. Segundo preceituam os arts. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, existem pressupostos certos para a oposição dos embargos declaratórios. 



    Vejam-se, respectivamente: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”



    “Art.337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Em outras palavras, o citado recurso não constitui meio processual adequado para a reforma de decisões judiciais, sendo vedado atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque o embargante não aduziu argumentos capazes de afastar as razões expendidas no decisum embargado. Muito pelo contrário. 



    Com efeito, a primeira assertiva trazida a lume - omissão decorrente de “fato superveniente relevante” – configura genuína contradição em termos, já que, conforme explicitado pelo próprio embargante, os novos fatos, por evidente, não integraram a causa de pedir desta impetração.



    Mas não é só. Ainda que, por hipótese, fosse possível levar em consideração a nova decisão monocrática (liminar) proferida em Procedimento de Controle Administrativo no âmbito do CNJ, a única solução possível seria o reconhecimento da perda do objeto desta impetração, e não a concessão da segurança. 



    É que a referida decisão monocrática superveniente, de forma heterodoxa, substituiu o ato do Plenário daquele Conselho, objeto desta impetração, consubstanciado em decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 00006816- 90.2021.2.00.0000, o qual, por maioria, não ratificou a liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Registre-se, ademais, que a questão da prescrição administrativa não foi suscitada na peça inaugural desta impetração, a revelar que o embargante busca, ao levantar a temática, introduzir novos fundamentos para o reexame da decisão. 



    Ora, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de mero inconformismo do embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Relatora Ministra Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Relator Ministro Teori Zavascki; e AI 735.115-AgR/RS, Relator Ministro Dias Toffoli. 



    Isso posto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, ficando, em consequência, mantida na íntegra a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator